Tribunal: TJSP
Processo: 2190632-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190632-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que é agravante LUIS
FERNANDO ALBINO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190632-51.2020.8.26.0000 -Voto no 24605 maq/jma
2
VOTO No 24.605
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190632-51.2020.8.26.0000
COMARCA: AGUDOS - FORO DE AGUDOS - 2a VARA JUDICIAL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA CAROLINA ACHÔA AGUIAR SIQUEIRA DE
OLIVEIRA
AGRAVANTE: LUIS FERNANDO ALBINO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação ordinária. Pessoa natural.
Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do
processo. Determinação de exibição da declaração de imposto de
renda, dos holerites e dos extratos bancários. Presunção de
veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não
prevalece. Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão (fls. 27 - dos autos originários) que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de
concessão da gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante,
determinando o recolhimento das custas iniciais e despesas processuais, no prazo de
cinco dias, pena de extinção.
Sustenta o agravante que não tem condições de suportar os custos do
processo sem prejuízo de sua subsistência. Pugna pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, ao final pelo seu provimento.
Recurso tempestivo.
Efeito suspensivo concedido pelo mesmo despacho que concedeu
oportunidade para a exibição de documentação complementar comprobatória da
insuficiência de recurso alegada (fls. 51/52).
Documentos complementares juntados (fls. 57/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190632-51.2020.8.26.0000 -Voto no 24605 maq/jma
3
VOTO
Com efeito, o artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de
veracidade da insuficiência alegada por pessoa natural para fins de concessão da
gratuidade da justiça.
Entretanto, no caso, a benesse, com acerto, foi indeferida, sob o
fundamento de que “Considerando que o demonstrativo de pagamento não
demonstra situação de hipossuficiência financeira, INDEFIRO os benefícios da
gratuidade da justiça à parte autora[...]” (fls. 27, 1o § - dos autos originários).
Registre-se que, em atenção ao disposto no § 2o do artigo 99 do CPC,
diante da presença de elementos que permitem aferir a capacidade econômica do
agravante,
foi-lhe
concedida
oportunidade
para
apresentar
documentação
suplementar, comprovando que, de fato, não dispõe de recursos para arcar com os
custos processuais.
Na hipótese, o agravante apresentou cópia da declaração de imposto
de renda, relativa ao ano de 2019 (fls. 85/97), que revela rendimentos no montante de
R$. 65.595,96, além de ser detentor de patrimônio avaliado em R$. 30.000,00.
Nota-se que as cópias dos holeirtes juntados (fls. 67/69), relativos aos
meses de junho até agosto de 2020, registram que o agravante possui vencimentos
mensais superior à R$. 4.700,00, reforçando a sua capacidade financeira.
Logo, há de ser mantido o indeferimento do benefício, que se destina
precipuamente a pessoas comprovadamente destituídas de meios materiais para
fazer frente às despesas judiciais, sem prejuízo da subsistência, o que não é o caso
da agravante.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA Requisitos Declaração de pobreza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190632-51.2020.8.26.0000 -Voto no 24605 maq/jma
4
firmada pelos requerentes do benefício Presunção de veracidade não
corroborada com outros elementos de prova Verossimilhança não
demonstrada - Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP;
Al no 2046802-27.2020.8.26.0000; Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira;
38a Câmara de Direito Privado; j. em: 20.03.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
-
GRATUIDADE
PROCESSUAL
-
AGRAVANTES
-
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA
-
NÃO
COMPROVAÇÃO
-
ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A PROPALADA NECESSIDADE
- FAVOR LEGAL - INDEFERIMENTO - DECISÃO COMBATIDA -
MANUTENÇÃO.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO”.
(TJSP;
Al
no
2165446-60.2019.8.26.0000; Des. Rel. Tavares de Almeida; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em: 15.10.2019).
Por tais razões, a decisão é mantida, como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator